Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728927-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA CUNHA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Agravo Interno - Documentação Apresentada - Justiça Gratuita - Manutenção - Recurso Prejudicado - Dívida Prescrita - Inscrição em Plataforma de Acordo ou de Renegociação de Débitos - Recurso Especial - Repetitivo – Tema 1264 – Suspensão do feito Revejo a Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, no momento da interposição do Agravo Interno, o agravante trouxe aos autos os documentos anteriormente solicitados por este Relator a fim de verificar o cumprimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Assim, demonstrada a hipossuficiência da parte, apta à concessão do benefício, deve ser rejeitada a impugnação apresentada em contrarrazões ao recurso de Apelação, mantendo-se a gratuidade de justiça anteriormente deferida pelo juízo de origem. Quanto ao recurso de Apelação, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, através da sistemática do recurso repetitivo, o Tema 1264, formulado nos seguintes termos: "Tema 1264 - Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos." Nos termos do art. 1.037 do Código de Processo Civil: "Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;" Por este motivo, DETERMINO a suspensão deste processo até a decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. À Secretaria para retornar o feito à classe anterior. Intimem-se as partes para ciência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator